Tribunal: TJBA
Processo: 8002071-39.2021.8.05.0145
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002071-39.2021.8.05.0145 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA APELADO: MUNICIPIO DE JOAO DOURADO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. ENTE PÚBLICO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA FUNDADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA ROBUSTA. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DA RESOLUÇÃO ANEEL N.º 414/2010. NULIDADE DA COBRANÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A validade da cobrança baseada em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) depende da observância de requisitos formais e técnicos previstos pela ANEEL, bem como da efetiva demonstração da irregularidade mediante elementos probatórios idôneos. 2. A simples lavratura do TOI, desacompanhada de prova técnica suficiente (como perícia, memórias de cálculo detalhadas e acesso à contraprova), não se presta a legitimar a cobrança do valor apontado como devido a título de recuperação de consumo. 3. A conduta da concessionária de manter a cobrança após decisão liminar que determinou sua suspensão, ainda que sob a justificativa de se tratar de sistema automatizado, afronta o princípio da boa-fé e a autoridade das decisões judiciais. 4. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, conforme art. 85, § 11, do CPC. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 8002071-39.2021.8.05.0145, em que figuram como apelante Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e apelado Município de João Dourado. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Sala de Sessões, 31 de março de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25